Tribunal: TJSP
Processo: 0008600-96.2000.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. INÉPCIA DA INICIAL. RECURSO PREJUDICADO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pelo Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente do Município de Araras contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal por ilegitimidade passiva, considerando que o executado não era

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. INÉPCIA DA INICIAL. RECURSO PREJUDICADO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pelo Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente do Município de Araras contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal por ilegitimidade passiva, considerando que o executado não era proprietário do imóvel desde 1995. Município condenado ao pagamento de honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legitimidade passiva do executado em relação à cobrança de Contribuição de Melhoria e (ii) a correlação entre a petição inicial e os títulos executivos apresentados.
III. Razões de Decidir
3. A petição inicial indicava cobrança de Contribuição de Melhoria, mas os títulos executivos referiam-se a tarifas de água e esgoto, contradição que prejudica o contraditório e a ampla defesa.
4. Ausência de título executivo correlato à inicial inviabiliza a defesa do executado, configurando inépcia da inicial e ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso prejudicado. Sentença de extinção mantida por fundamento diverso, sem majoração de honorários.
Tese de julgamento: 1. Inépcia da inicial por ausência de correlação entre petição e título executivo. 2. Extinção da execução fiscal por ilegitimidade passiva.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, arts. 85, 485, I e IV; Lei no 6.830/80, art. 6o.
Jurisprudência Citada:
STJ, Tema no 1059.